Tribunal: STF
Processo: RHC 117462
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
ementa: Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Lavagem de dinheiro. Litispendência parcial. Sentença condenatória. Impetração prejudicada. 



    1. No caso de ações penais em que se discutem fatos apenas parcialmente coincidentes, a litispendência deve ser resolvida pelo critério da extensão dos fatos e não pelo critério cronológico. Precedente do Plenário do STF.



    2. Situação concreta em que a superveniência da sentença condenatória evidencia a inocorrência de prejuízo aos interesses da defesa. 



    3.  Impetração prejudicada.